Tribunal: TJPA
Processo: 0000929-86.2007.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000929-86.2007.8.14.0110

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOIAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução fiscal;

2- De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância do decurso do tempo previsto em lei e da inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito;

3- Configurada inércia do Judiciário, que não procedeu os atos que competiam para citação do executado e penhora de bens. Aplicação da Súmula 106 do STJ e Tema 179 do STJ;

4- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000929-86.2007.8.14.0110

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOIAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14991141 - Pág. 8 - 14991142 - Pág. 5) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14991140 - Pág. 7 - 14991141 - Pág. 2) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Goianésia que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
GOIAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA,
reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Em suas razões, o apelante sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a concorrência de fatores que envolvem determinação judicial de suspensão, vista à Fazenda e ordem judicial de arquivamento, a teor do art. 40 § 3º da LEF. Destaca que a prescrição intercorrente somente tem espaço nas hipóteses de não localização de bens do executado. Pontua que o Estado sequer fora intimado para se manifestar quanto ao pagamento ou não dos valores, nem sobre o interesse no prosseguimento do feito, em ofensa ao art. 25 da LEF.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 14991148).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 11/09/2006,
execução fiscal ajuizada

(Id. 14991131 - Pág. 1);
em 11/10/2006
, exarado despacho de citação (Id. 14991132 - Pág. 4);
em 25/01/2010,
certificada a devolução do mandado de citação sem cumprimento da diligência, por não ter sido encontrada a empresa no local indicado (Id. 14991135 - Pág. 3);
em 29/04/2010,
a Fazenda Pública peticiona requerendo dilação de prazo para informar novo endereço da parte (Id. 14991137 - Pág. 3);
em 12/07/2010
, proferido despacho para que a Fazenda se manifestasse a respeito do endereço da executada (Id. 14991138 - Pág. 4);
em 16/08/2010,
protocolizada petição requerendo a citação da empresa e dos sócios por edital e bloqueio do valor do crédito via BACENJUD (Id. 14991139 - Pág. 6 - 14991140 - Pág. 1);
em 19/04/2012
, prolatada decisão determinando a citação por edital e a penhora de bens (Id. 14991140 - Pág. 4);
em 05/11/2014
, juntado edital de citação (Id. 14991140 - Pág. 6);
em 31/07/2017
, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Vistos os autos ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por seu representante judicial, propôs a presente ação de execução fiscal em face GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP.

Foi dado despacho em 11 de outubro de 2006, ordenando a citação do executado, nos termos do artigo 8º, §2º, da LEF c.c. artigo 174, inciso I, do CTN (fl. 09.)

O executado não citado, conforme certidão de fls. 11.

A exequente impulsionou pela última vez o feito através da petição de fls. 33/36, datada de 16/08/2010.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a data do último ato que interrompeu a prescrição, qual seja, a data do despacho citatório, ultrapassando assim o prazo estipulado no artigo 174, Caput, do CTN. Vejamos:

O processo executivo fiscal, tendo como fundamento à supremacia do interesse público sobre o privado, concede alguns privilégios a Fazenda Pública para obter a satisfação de seus créditos, exigindo do contribuinte inadimplente a prestação de sua obrigação, quer pelo pagamento imediato após a citação, quer pela penhora de bens suficientes que serão leiloados ou adjudicados.

A ação de execução fiscal é o instrumento processual de que se valem as Fazendas Públicas ou entidades públicas para exigir o cumprimento de obrigação tributária. Entretanto, tal mecanismo não pode ser eternizado ante a desídia da exequente em promover seu regular andamento, o que prejudicaria a estabilidade e segurança das relações jurídicas.

A Fazenda Pública deve proceder às medidas necessárias à obtenção de êxito no processo executivo, eis que, o moderno sistema de informações, onde se tem bancos de dados extensos vigiando diuturnamente o cidadão, seja pelo CPF, pela movimentação bancária, pelo Bacen-Jud, RGs, declarações de Imposto de Renda, declarações de isentos do IR, enfim, o poder público (Fazenda Pública) dispõe de informações abundantes, precisas, de todos os meios de acesso e instrumentos de cruzamentos de informações dos cidadãos e pessoas jurídicas. Não devendo prevalecer a tese de que não encontrou o executado ou seus bens, ao longo de 05 (cinco) anos, a fim de fundamentar uma eterna ação de cobrança fiscal.

Assim, salutar o reconhecimento do instituto da prescrição, que no caso em tela visa impedir que a obrigação fiscal se perpetue, tendo em vista que já se passaram mais de 06 (seis) anos desde a última causa de interrupção da prescrição, que foi a decisão ordenando a citação do executado (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN) e nesse ínterim não ocorreu nenhuma das outras causas de interrupção da prescrição, contidas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Dessarte que o artigo 189 do Código Civil define a prescrição como a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, nos prazos previstos em lei. No caso da execução fiscal, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Pelos mesmos fundamentos de segurança jurídica já mencionados, um processo não pode permanecer suspenso por prazo indeterminado, perpetuando a pretensão condenatória, motivo pelo qual doutrina e jurisprudência construíram o benéfico instituto da prescrição intercorrente, a fim de evitar casos em que a cobrança fiscal permaneça paralisada sem qualquer manifestação do interessado, por tempo muitas vezes superior ao prazo de prescrição para a propositura da ação de cobrança.

Analisando o caso sub judice, temos mais de 06 (seis) anos, em que a exequente realiza diligências sem logra êxito para satisfazer seu crédito, embora municiada de vários instrumentos que possibilitam a vigilância do executado, conforme mencionado acima, demonstrando assim desinteresse na causa, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da ação.

Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência recente do STJ.

ProcessoAgRg no REsp 1328035 / MGAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2012/0120183-1 Relator(a)Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMAData do Julgamento11/09/2012Data da Publicação/FonteDJe 18/09/2012 Ementa PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. 1. Nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da parte exequente. Aplicação da Súmula 314/STJ. 2. O cerne da questão está em saber se as diligências realizadas pelo agravante após o arquivamento provisório do processo de execução fiscal possuem o condão de dar novo início ao prazo prescricional intercorrente. 3. A realização de diligências sem resultados práticos ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Precedentes: REsp 1245730/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012; REsp 1305755/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012. Agravo regimental improvido.AcórdãoVistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, sem destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques (Presidente) e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.Grifei.

Ademais, resta pacificado em nosso Tribunais que é desnecessário o arquivamento ou até mesmo a intimação do arquivamento dos autos de execução, para que comece a correr o prazo prescricional.

Por fim, importante salientar que não haveria efetividade uma nova intimação para manifestação da fazenda pública, antes da decretação da prescrição, pois a resposta não teria o condão de interromper ou suspender o prazo de prescrição já consumado. Ademais, consoante entendimento emanado pelo STJ, a inexistência de intimação prévia na forma do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80, não possui o condão de acarretar a nulidade ou reforma da sentença, devendo prevalecer o princípio da celeridade processual e a instrumentalidade das formas.

Ante todo o exposto, configurada a prescrição intercorrente, julgo extinto o processo de execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, caso haja. Sem honorários, ante a falta de resistência da parte executada. Desnecessário o encaminhando dos autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, uma vez que o valor da causa não excede o teto estabelecido no artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (Grifei)

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A
prescrição tributária dita originária
(ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

" Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

Já a
prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao
Tema
179
, nos termos adiante:

"Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(REsp 1.102.431/RJ)". (Grifo nosso).

A
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Pois bem.

Do que reportam os autos, verifico que a Fazenda, em 16/08/2010, protocolizou petição requerendo a citação por edital da empresa e dos sócios e o bloqueio do valor do crédito via BACENJUD (Id. 14991139 - Pág. 6 - 14991140 - Pág. 1). Em 19/04/2012, prolatada decisão determinando a citação por edital e a penhora de bens (Id. 14991140 - Pág. 4); em 05/11/2014, juntado edital de citação (Id. 14991140 - Pág. 6); sendo, este, o último ato praticado pela Secretária do juízo antes da sentença.

Inexiste, nos autos, comprovação de intimação do exequente, seja para se manifestar sobre o não pagamento do débito ou a não localização de bem do devedor ou para falar sobre a possível prescrição intercorrente, do que se conclui que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo.

Não se pode falar, portanto, em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
)." (Grifo nosso).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. CABIMENTO
.

1
. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que houve citação e penhora de bens nomeados pela própria devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para a liquidação da garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. É manifestamente improcedente agravo interno que busca reformar decisão respaldada em tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1774763 PR 2020/0267542-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014)". (Grifo nosso).

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença que declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023